Tribunal: TJMT
Processo: 1026934-60.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026934-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILSON LIMA OLIVEIRA - CPF: 707.989.661-49 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1026934-60.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Edilson Lima de Oliveira

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 34

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante em face de sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito por negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito no valor de
R$ 761,62 (setecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), bem como condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

A reclamante defende em seu recurso que o
quantum
arbitrado na sentença referente ao dano moral está aquém do que vem sendo decidido por esta e. Turma Recursal, oportunidade em que requer a majoração do valor estabelecido.

O reclamado defende a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome do autor/consumidor no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As telas sistêmicas apresentadas pela empresa ré não tem
o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da reclamada, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevidas a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte autora/recorrente almeja a majoração, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os aspectos indicados acima,
mantenho
a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque há restrições posteriores a aqui discutida em nome do consumidor, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor, conforme vem decidindo esta Turma Recursal, a exemplo dos Recursos N.U 1048186-22.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; N.U 1047012-75.2021.8.11.0001, DJE 03/05/2022; e N.U 1003540-18.2021.8.11.0003, DJE 27/08/2021.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa,
cuja execução fica suspensa em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022